Tribunal: CARF
Processo: 19515.721631/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721631/2011-55
ACÓRDÃO
1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NICHOLAS CAPISTRANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
PRELIMINAR – MPF/TDPF. IRREGULARIDADE/EXTINÇÃO. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.

Meras irregularidades na emissão, alteração ou prorrogação do MPF/TDPF
não acarretam a nulidade do lançamento, sobretudo ausente
demonstração de prejuízo ao Contribuinte. Competência funcional do
Auditor-Fiscal decorre de lei e não do prazo administrativo do mandado.
Aplicação da Súmula CARF no 171.
IRPJ – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.

Caracteriza-se omissão de receitas a entrada em conta bancária sem
comprovação idônea de origem, cabendo ao contribuinte desconstituir a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
PENALIDADES
–
MULTA
DE
OFÍCIO
AGRAVADA.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Inexistindo obstrução efetiva aos trabalhos fiscais – havendo atendimento,
ainda que parcial, e conclusão do procedimento com base em elementos
disponíveis – não se legitima o agravamento por embaraço previsto no art.
44, § 2o, da Lei no 9.430/1996. Aplicação da Súmula CARF no 133.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa de ofício agravada reduzindo o
percentual para 75%, nos termos do voto da relatora.

Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
2
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (SP), que julgou parcialmente procedente a
impugnação do Contribuinte, reconhecendo apenas a decadência parcial do crédito tributário
lançado.
O caso tem origem em autos de infração lavrados para cobrança de IRPJ, com
reflexos em CSLL, PIS e COFINS referentes aos anos de 2006 e 2007, em razão da constatação de
omissão de receita, por presunção legal, caracterizada por depósitos bancários de origem não
identificada.
Por bem resumir os fatos, transcrevo partes do relatório da decisão recorrida:
1.1.1. O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi recebido no endereço
constante da alteração contratual datada de 05/04/2010, via postal, em
09/09/2010, tendo comparecido a Delegacia o procurador nomeado, Sr. Leonel
Hernandez Júnior, CPF 250.997.618-44, que passou a atender à fiscalização.
Entretanto, tempos após, ocorreram as seguintes situações:
- em 21/04/2011, em visita fiscal ao endereço da empresa, a mesma não foi
encontrada, tendo sido intimado o contribuinte a esclarecer sua situação de
endereço e atividade, bem como a providenciar a alteração cadastral necessária
junto ao Centro de Atendimento ao Contribuinte da Receita Federal do Brasil.
- em resposta, o contribuinte entregou, através de seu procurador, a carta de
06/05/2011, afirmando que a correspondência recebida no referido endereço na
época de início da ação fiscal seria suficiente para comprovar o endereço da
empresa. Juntou cópias de contrato de locação com vigência até 31/12/2010 e de
recibos de aluguéis dos meses de janeiro a dezembro de 2010.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
3
- em 24/05/2011, retornou a fiscalização ao endereço e novamente não foi
encontrada a empresa, tendo sido lavrado Termo de Constatação Fiscal para
registrar o fato, com nova tentativa de ciência no endereço da empresa em
01/06/2011, que também não obteve sucesso.
- a partir de então, não houve mais nenhuma manifestação do contribuinte e
todas as ciências posteriores se deram por edital, depois de frustradas as
tentativas de entrega pessoal. Apenas em 20/09/2011 compareceu nesta
Delegacia a advogada (...), portando procuração para acompanhar a fiscalização.
1.1.2. O contribuinte deixou de atender à fiscalização no curso do procedimento
fiscal e não apresentou diversos documentos e esclarecimentos solicitados,
motivo pelo qual foi lavrado Termo de Embaraço à Ação Fiscal, conforme definido
no artigo 33, I, da Lei 9.430/96, e a ciência do referido Termo se deu pelo Edital
186/2011, afixado em 08/07/2011 e desafixado em 27/07/2011.
Tendo sido caracterizado o embaraço à fiscalização e, considerando que a
movimentação financeira do contribuinte era superior à receita declarada, foi
formalizado (sic) Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira, que foi expedida em 22/07/2011, destinadas ao Banco
Itaú e à Caixa Econômica Federal.
1.1.3. A movimentação financeira junto ao Banco Itaú foi contabilizada na conta
1.10.1.18 – Banco Itaú S.A e não consta na contabilidade a movimentação
financeira junto à Caixa Econômica Federal, tendo sido depurados os extratos
bancários recebidos e selecionando os créditos e eliminados aqueles referentes à
devolução de cheques, baixas de aplicações financeiras, lançamentos de redução
de saldo devedor e estornos de lançamentos, que o próprio extrato demonstrava
não se tratar de receitas.
Para os créditos restantes, em grande parte composto por cobrança de títulos, foi
intimado o contribuinte a apresentar documentos hábeis e idôneos que
comprovassem sua origem. Foi dado o prazo de 20 (vinte) dias, ao fim do qual o
contribuinte apresentou apenas solicitação para que fosse transferida a
fiscalização para a jurisdição da Praia Grande, para onde mudou seu domicílio
fiscal, conforme alteração contratual de 28/09/2011.
Foi procedida a reintimação, concedendo novo prazo de 5 (cinco) dias, mas nada
foi apresentado.
Considerando a existência de valores creditados em conta de depósito mantida
junto às instituições financeiras, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprovou, mediante documento hábil e idôneo, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, caracterizou-se como omissão
de receita os valores de depósitos não justificados, conforme disposto no artigo
42 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do IRPJ
incidente sobre as receitas consideradas omitidas, de acordo com o regime de
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
4
tributação a que esteve submetida a pessoa jurídica (lucro presumido),
deduzindo dos valores apurados os tributos declarados/pagos e os valores retidos
na fonte, e como reflexos deste, procedeu aos lançamentos referentes à CSLL, ao
PIS e à COFINS.
1.2. Assim sendo, restou configurado que a entidade não logrou comprovar
integralmente, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em data e
valor, a origem dos depósitos e créditos relacionados ao demonstrativo anexo ao
Termo de Verificação e Constatação Fiscal (...) (destaques meus)
Ainda, a multa de ofício foi aumentada em 50% (112%) por ter se caracterizado o
não atendimento, pelo sujeito passivo, de intimações para apresentar documentos e
esclarecimentos, nos termos do Art. 44, inciso I, § 2°, da Lei 9.430/96.
O Contribuinte ofereceu impugnação (fl. 406) apontando, inicialmente,
irregularidades no procedimento fiscal. O Impugnante afirmou que, embora o Fisco tenha
concluído pela tentativa de embaraço, não houve má-fé nem intenção de fraudar a fiscalização, já
que a fiscalização foi atendida pelo contador durante boa parte do período e que houve mudança
de domicílio fiscal para município diverso, com comunicações formais, o que teria gerado
intimações em endereço equivocado e cerceamento de defesa.
Requereu, por isso, o reconhecimento de nulidade do MPF, com instauração de
novo procedimento fiscal.
A defesa arguiu, em seguida, (i) nulidade dos lançamentos por incompetência da
autoridade autuante, pois a lavratura teria ocorrido por unidade da RFB diversa da jurisdição do
domicílio fiscal; (ii) irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal, que não abrangeria CSLL,
PIS/Pasep e COFINS; (iii) decadência de parte significativa dos períodos autuados, nos termos do
art. 150, §4o do CTN, já que as autuações foram lavradas em 02/12/2011; (iv) insuficiência da
presunção baseada em depósitos bancários não justificados, sem demonstração de renda
consumida; e (v) ilegalidade da quebra de sigilo bancário, por não ter havido embaraço à
fiscalização.
Quanto aos acréscimos, alegou que o percentual da multa era “totalmente elevado,
afrontando o determinado na legislação fiscal” e que os juros não poderiam ser cumulados com a
multa punitiva, devendo, ao menos, ser limitados a 1% ao mês.
Em julgamento (fl. 551), a DRJ entendeu, por unanimidade, julgar procedente em
parte a impugnação, nos termos dos fundamentos narrados a seguir.
Primeiramente, rejeitou a arguição de nulidade do procedimento fiscal (embaraço
e alegado cerceamento de defesa), registrando que a fiscalização realizou diversas tentativas de
intimação no domicílio cadastrado, constatou a não localização da empresa e lavrou Termo de
Embaraço. A partir daí, as ciências se deram por edital. A alteração de endereço só foi formalizada
meses depois, de modo que, até então, cabia atendimento no domicílio informado ao CNPJ.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
5
Assentou, ainda, que o contraditório amplo se inaugura com a impugnação (fase
contenciosa), inexistindo nulidade por cerceamento na fase inquisitória. Além disso, o
Contribuinte apresentou defesa tempestiva e ampla.
Sobre a competência da autoridade autuante a Turma asseverou que o lançamento
é válido mesmo se formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa da do domicílio do sujeito
passivo, à luz do art. 9o do Decreto no 70.235/72 e da Súmula CARF no 27 (validade do lançamento
por auditor de outra jurisdição).
A decisão firmou também que o TDPF/MPF foi qualificado como instrumento
interno de planejamento e controle, sem condicionar a competência legal para lançar tributos
administrados pela RFB (Lei no 10.593/2002, art. 6o, com a redação da Lei no 11.457/2007).
Eventuais vícios formais do termo não anulam o lançamento.
Quanto à decadência, aplicou-se a regra do art. 150, §4o, do CTN por ter havido
pagamento antecipado e, reconheceu-se a decadência do IRPJ/CSLL nos 1o ao 3o trimestres de
2006 e do PIS/COFINS de janeiro a novembro de 2006, visto que os autos de infração foram
lavrados em 02/12/2011, mantidos os demais períodos autuados.
Já no que se refere ao acesso a dados bancários, a Turma assentou a licitude do
acesso administrativo às informações financeiras quando indispensáveis à apuração, sem
necessidade de autorização judicial, com transferência do sigilo da esfera bancária para a fiscal (LC
no 105/2001), destacando, ainda, a posição do STF pela constitucionalidade do regime.
No mérito, reafirmou-se a presunção legal juris tantum de omissão de receitas
sobre depósitos/créditos sem comprovação por documentação hábil e idônea, com inversão do
ônus da prova ao contribuinte. Nesse contexto, à autoridade basta demonstrar o fato indiciário
(depósito não explicado) e cabe ao sujeito passivo elidir a presunção, o que não foi feito.
Por fim, no que importa ao presente relatório, a DRJ afirmou que a multa de ofício e
os encargos legais foram aplicados conforme previsão legal, afastando-se tese de confisco. Quanto
aos juros moratórios, confirmou-se a incidência da SELIC a partir de 1o/04/1995 sobre débitos
administrados pela SRF.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário (fl. 605), alegando os seguintes pontos,
que serão detalhados ao longo do voto:
 Preliminarmente, nulidade dos lançamentos em virtude da inexistência de novo ou
da devida prorrogação do MPF e de incompetência do auditor;
 No mérito, impossibilidade de considerar depósitos bancários como fato gerador da
obrigação tributária e
 Inexistência de embaraço à fiscalização com a necessidade de cancelamento do
agravamento da multa.
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
6
Nesse sentido, o Recorrente pede a anulação ou o cancelamento dos autos de
infração e, subsidiariamente, o afastamento da multa agravada.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
PRELIMINAR – NULIDADE DAS AUTUAÇÕES POR INCOMPETÊNCIA DO AUDITOR E PELA
INEXISTÊNCIA DE NOVO OU DA DEVIDA PRORROGAÇÃO DO MPF
O Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade dos autos de infração por vício no
procedimento fiscal, afirmando que o MPF/TDPF teria sido extinto por decurso de prazo sem
emissão de novo mandado ou prorrogação válida com ciência do sujeito passivo, nos termos da
Portaria RFB no 6.478/2017. Alega que o termo de início foi emitido em 26/07/2010 e a conclusão
apenas em 28/10/2011, superando o prazo administrativo previsto, sem que conste, nos autos,
documento formal de prorrogação ou comprovação de intimação.
Sustenta tratar-se de nulidade absoluta, arguível a qualquer tempo, e que a
continuidade da fiscalização após a expiração do mandado tornaria o auditor incompetente para
praticar atos no processo, atraindo os arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972.
O Contribuinte acrescenta que houve requisição/exame de informações bancárias,
hipótese em que a legislação (art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/1996, LC no 105/2001, Decreto no
3.724/2001 e art. 196 do CTN) exige procedimento fiscal em curso iniciado por MPF vigente. Alega
que tal exame ocorreu após o término da validade do MPF, viciando o lançamento. Cita
precedente da CSRF (Acórdão 01-05.330, 2005) para sustentar que o MPF é instrumento de
controle interno, mas torna-se essencial quando há acesso a dados bancários com fundamento na
LC no 105/2001. Requer, ao final, a declaração de nulidade do procedimento e, por consequência,
dos lançamentos.
Entretanto, essas alegações não procedem.
Em primeiro lugar, a própria Portaria RFB no 6.478/2017, invocada pelo Recorrente
para alegar extinção do TDPF por ausência de prorrogação, expressa que a extinção do TDPF não
implica nulidade dos atos praticados, podendo ser expedido novo TDPF para a conclusão do
procedimento fiscal.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
7
No caso concreto, o primeiro Mandado de Procedimento Fiscal foi expedido em
26/07/2010 e alterado em 03/03/2011, 22/03/2011, 30/05/2011, 01/09/2011 e 10/10/2011.
Nesse ínterim, foi expedido Termo de Início de Procedimento Fiscal vinculado ao
MPF de origem em 03/08/2010, quando foram solicitados os primeiros documentos ao
Contribuinte (informações sobre obras de construção civil), que tomou ciência e atendeu a
requisição no prazo concedido. Na sequência, entre 30/11/2010 e 20/10/2011, diversas
intimações foram expedidas e atendidas pelo Contribuinte, ainda que não de forma satisfatória e
com discussões a respeito do endereço da empresa e do objeto da fiscalização, que se iniciou
como investigação de contribuições previdenciárias e depois foi alterado para inclusão do IRPJ (fl.
03).
De fato, verifica-se que, tanto o objeto fiscalizado, quanto os auditores envolvidos
no trabalho foram alterados ao longo do procedimento, porém todas as alterações foram
devidamente cientificadas. Além disso, ficou constatada a dificuldade fiscal em localizar a empresa
no endereço constante de seu CNPJ, tendo sido lavrado termo de constatação de localização
incerta da empresa (fl. 22) e de embaraço à fiscalização (fl. 36), todos também objeto de ciência
válida, mesmo que por edital.
Em julho de 2011, foi expedida solicitação de Requisição de Informações
Financeiras junto aos bancos do Contribuinte, no bojo da fiscalização em curso e com fundamento
no Decreto no 3.724/2001 (fl. 104). Já em setembro de 2011 (fl. 44), houve intimação para
comprovar valores depositados em contas bancárias do Contribuinte, emitida no mesmo endereço
das intimações anteriores e recebida por procuradora constituída.
Tal intimação não foi atendida e, depois disso, a empresa noticiou nos autos a
mudança de seu endereço nos documentos societários (fl. 60). Houve posterior reintimação a
respeito da movimentação bancária, emitida no endereço antigo, mas recebida pela mesma
procuradora constituída (fls. 64 e 81).
Diante do não atendimento às intimações para esclarecer os depósitos bancários, a
Autoridade Fiscal concluiu pela presunção legal de omissão de receitas e efetuou os lançamentos
de origem no regime de tributação a que esteve submetida a pessoa jurídica – lucro presumido.
Vale dizer que o Termo de Verificação Fiscal (fl. 333) e os Autos de Infração (fl. 355) já foram
lavrados no novo endereço informado pelo Contribuinte.
É dizer, o procedimento fiscal transcorreu regularmente, com a devida ciência do
Contribuinte, que, por diversas vezes apontou ciência expressa das intimações e apresentou
petições, embora não tenha atendido às requisições de esclarecimento quanto aos depósitos
bancários. Em todas as intimações, inclusive, constou o número do MPF e seu código de acesso
para acompanhamento pela internet.
Ainda que assim não fosse, a norma que regulamenta o MPF/TDPF é regra de
organização e controle da atividade fiscal, que não converte, por si, eventual descumprimento de
prazo interno em vício do lançamento.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
8
Em idêntico sentido, a jurisprudência deste Conselho consolidou-se no enunciado
da Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
A ratio da súmula repousa no reconhecimento de que o MPF/TDPF é instrumento
de planejamento e controle interno da Administração Tributária. Logo, vícios formais em sua
emissão/prorrogação não contaminam o lançamento, salvo prova de prejuízo ao exercício do
contraditório e da ampla defesa após a instauração do contencioso administrativo.
No caso concreto, o Recorrente limita-se a alegar a inexistência de prorrogações
válidas ou de ciência, bem como a superação do prazo inicialmente fixado, sem demonstrar
prejuízo processual específico. À luz do art. 60 do Decreto no 70.235/1972, irregularidades,
incorreções ou omissões diversas das nulidades do art. 59 não importam nulidade do lançamento,
sendo sanáveis quando não acarretarem lesão à defesa ou não influírem na solução do litígio. A
mera notícia de alterações de equipe/escopo e a referência genérica à ausência de prorrogações
do MPF não bastam para infirmar o lançamento à míngua de demonstração concreta de dano
procedimental.
A menção ao acesso a informações bancárias também não altera essa conclusão. É
certo que, conforme a legislação de regência (art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/1996, LC no 105/2001 e
Decreto no 3.724/2001), o exame de dados financeiros exige procedimento fiscal em curso.
Todavia, a discussão trazida diz respeito a regularidade de prorrogação de TDPF, e não à
inexistência de procedimento. O Recorrente não comprova que a requisição/exame de dados
tenha ocorrido sem procedimento instaurado, nem que eventual irregularidade interna tenha
suprimido garantias fundamentais.
A propósito, o próprio precedente da CSRF (Acórdão 01-05.330, de 05/12/2005) —
citado pelo Recorrente — qualifica o MPF como instrumento de gestão interna e ressalva a sua
essencialidade apenas quando houver utilização das faculdades ampliadas de fiscalização (v.g.,
acesso a dados bancários), hipótese em que o que se exige é a existência de procedimento fiscal,
não a perfeita observância de prazos internos de prorrogação, se ausente prejuízo.
Por fim, mesmo sob a ótica do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não se verifica
“ato lavrado por pessoa incompetente” pelo simples decurso de prazo interno do TDPF. A
competência funcional do Auditor-Fiscal decorre de lei, não do prazo administrativo de um
mandado de procedimento. A ultrapassagem ou a não comprovação documental de prorrogação
— quando não demonstrado prejuízo — configura no máximo irregularidade sanável, nos termos
do art. 60 do mesmo diploma normativo.
Nesse exato sentido, tem-se decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no acórdão no 9303-011.270, em sessão de 16 de março de 2021:
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
IRREGULARIDADES.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
9
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF tem apenas a função de controle
administrativo interno da Receita Federal e não tem o condão de modificar a
competência privativa do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento de ofício.
Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam nulidade do lançamento.
Diante disso, voto por rejeitar a preliminar de nulidade fundada em extinção do
TDPF/MPF e suposta incompetência superveniente do auditor.
3
MÉRITO
3.1 DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMO FATO
GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
No mérito, o Recorrente sustenta que o fato gerador do IRPJ pressupõe acréscimo
patrimonial, nos termos do art. 43, I e II, do CTN, não se caracterizando por meros registros
bancários. Invoca doutrina segundo a qual “sem acréscimo patrimonial não há renda ou provento
tributável”, de modo que extratos bancários, por si, não comprovam a ocorrência do fato gerador.
Argumenta, ainda, que a fiscalização não demonstrou sinais exteriores de riqueza
aptos a embasar a autuação, conforme Lei no 6.021/1990, art. 6o, limitando-se a considerar
depósitos bancários de origem não identificada. Com base também no art. 153, III, da CF, afirma
que, diante de dúvidas quanto à natureza dos valores, o lançamento deveria ser anulado e, se
fosse o caso, refeito com base em elementos que traduzam a efetiva capacidade contributiva.
De plano, cabe identificar que a argumentação do Recorrente encontraria algum
respaldo se o caso remetesse ao período anterior à Lei no 9.430/96. Sob a égide do §5o, do art. 6o,
da Lei n.o 8.021/90, ainda se exigia comprovação da “utilização dos valores levados à depósito
como renda consumida, evidenciados sinais exteriores de riqueza”, conforme exemplifica ao
Acórdão no 102-45345, proferido em 2002, no âmbito desta primeira seção.
Contudo, com o advento da Lei no 9.430/96, que revogou o dispositivo mencionado
da Lei n.o 8.021/90, a situação presente passou a ser tratada como presunção legal, passível de
afastamento mediante prova em contrário do Contribuinte.
De fato, a legislação aplicável (art. 42 da Lei 9.430/96) estabelece uma presunção
relativa de omissão de receitas para valores creditados em contas bancárias cuja origem o
contribuinte não comprove adequadamente. O CARF tem reafirmado que tal presunção foi
validamente introduzida no ordenamento e que, uma vez identificado depósito bancário não
justificado, cabe ao contribuinte reverter essa presunção mediante prova documental hábil da
origem dos recursos. Os acórdãos ementados a seguir exemplificam esse amplo entendimento:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2011
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. RECEITA TRIBUTÁVEL.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. Na ausência de comprovação da origem de
depósito bancário encontrado em conta bancária do contribuinte, a lei autoriza a
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
10
presunção de que tal depósito é receita tributável, cabendo ao recorrente o ônus
de apresentar prova em contrário. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-
calendário: 2011 NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. A requisição pela fiscaliza das
informações bancárias do contribuinte não configura quebra do sigilo bancário
quando apresentadas por este ou, ainda, quando feita junto às instituições
financeiras, pois está autorizada pelo art. 6o da Lei Complementar no 105, de
2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 2001, sendo lícita a utilização
dessas informações na fundamentação de exigência tributária.

(Acórdão no 1201-007.005, sessão de 11 de setembro de 2024, Relator Neudson
Cavalcanti de Albuquerque)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS. Caracterizam como omissão de receitas os valores
creditados em conta de depósito junto à instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. As
presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente,
a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções,
atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não
ocorreram na forma como presumidos pela lei.

(Acórdão no 1002-003.512, sessão de 08 de julho de 2024, Relator Ailton Neves da
Silva)
Além disso, conforme a Súmula CARF no 26, o Fisco nem sequer precisa provar o
“consumo” ou utilização desses recursos – a simples entrada não justificada já configura renda
omitida a ser tributada.
No caso em análise, o Contribuinte não se desincumbiu do ônus de provar a origem
dos depósitos bancários questionados, não tendo apresentado nenhuma justificativa sequer,
tampouco documentos, nem em impugnação, nem no recurso ora julgado.
Assim, encaminho meu voto no sentido de negar provimento ao recurso neste
ponto.
3.2 DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO – MULTA AGRAVADA
Por fim, o Recorrente busca afastar o agravamento da multa de ofício em razão do
embaraço à ação fiscal constatado pela Autoridade lançadora, nos termos §2°, I e II, do artigo 44, I,
da Lei 9.430/96.
No caso, o Termo de Verificação Fiscal e o Termo de Embaraço registraram que as
intimações foram “parcialmente atendidas ou deixaram de ser atendidas”, e que se agravou a
multa por embaraço (art. 33, I, da Lei no 9.430/1996). Contudo, a própria narrativa dos autos
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
11
evidencia que houve comparecimento e entrega de parte da documentação, e — ponto decisivo
— a fiscalização concluiu o trabalho e constituiu o crédito com base em informações financeiras
obtidas e processadas. Em outras palavras, não se demonstrou inviabilização do procedimento,
mas apenas atendimento parcial.
De fato, assiste razão ao Recorrente.
Embora ele não tenha atendido, especialmente, as últimas intimações, voltadas
para a comprovação dos depósitos bancários identificados, não é possível afirmar que houve o
não atendimento a configurar o agravamento da multa nos termos §2°, I e II, do artigo 44, I, da Lei
9.430/96, ou o embaraço à fiscalização previsto no art. 33, I, da Lei no 9.430/1996.
Não se pode olvidar que o procedimento fiscal de origem se iniciou para investigar a
regularidade na apuração de contribuições previdenciárias em obras de construção civil do
Recorrente e as primeiras intimações foram sim atendidas, conforme se observou no capítulo
referente à regularidade do MPF. Embora tenha sido constatada a dificuldade de encontrar
fisicamente as instalações da empresa, tendo sido enquadrada como em localização incerta, ao
longo da fiscalização o Contribuinte, espontaneamente, informou novo endereço, juntando
alterações contratuais e atualização de seu cartão CNPJ.
Neste ponto, entendo que, da mesma forma que a falta de prorrogação expressa e
as alterações promovidas no MPF não foram capazes de anular o procedimento fiscal, em parte
porque não houve prejuízo ao contribuinte, o não atendimento parcial das intimações não possui
o condão de configurar a hipótese legal de embaraço à fiscalização e agravamento da multa de
ofício. Realmente, não se configurou prejuízo ao fisco na apuração dos fatos tributáveis, além de
as informações não apresentadas estarem diretamente relacionadas à omissão identificada depois
que a fiscalização teve seu objeto alterado para o IRPJ.
É dizer: a presunção legal de que os depósitos bancários refletiriam omissão de
receita decorre justamente da não comprovação de sua origem pelo Contribuinte, que, por sua
vez, decorreu do não atendimento às intimações pertinentes.
Assim, conforme bem pontuado pelo recurso, a orientação deste Conselho é no
sentido de que o agravamento por embaraço à fiscalização é medida excepcional, não se
justificando quando o contribuinte comparece e entrega, ainda que parcialmente, a
documentação, sobretudo se o próprio acervo apresentado (ou não apresentado) “serviu de base
para a imputação tributária” (Acórdão no 1402- 002.177, publicado em 27/05/2016).
Em precedentes da 1a Seção, assentou-se que, ausente a efetiva obstrução, o
agravamento não se sustenta, pois a conduta não extrapola a esfera de irregularidade
procedimental sanável na via do lançamento. Como exemplo desse entendimento, trago trecho de
voto vencedor proferido pela ex-conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, que afastou o
agravamento de multa baseada no §2°, do artigo 44, da Lei 9.430/96 e refletiu entendimento que
entendo ser aplicável ao caso em análise, ainda que o caso lá julgado se referisse a declaração de
compensação:
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
12
Trabalhando a definição das hipóteses de incidência do agravamento da
penalidade de ofício, bem elucidou o ex-conselheiro Eduardo de Andrade, em sua
tese de doutorado defendida na Universidade de São Paulo (USP):
Por outro lado, se a não prestação de informações já, por si só, causar
aumento da base de cálculo do contribuinte, como no caso do IRPJ, em que a
falta do comprovante de despesa configura a sua indedutibilidade, ou seja, no
caso em que a apresentação do esclarecimento beneficiaria o contribuinte,
não há fala em agravamento da penalidade de ofício pela não prestação do
documento. Isto porque a finalidade da exasperação da multa é exatamente
coagir legalmente o contribuinte a colaborar com a fiscalização. Na medida em
que evidentemente a finalidade não seria alcançada pela sua aplicação,
descabe o agravamento. (g.n.)
(...)
Quer dizer que, a não apresentação da documentação suficiente para comprovar
as retenções na fonte, nesse caso, somente prejudicou o próprio contribuinte,
sem em nada atrapalhar o trabalho da autoridade fiscal. Isto quer dizer que não
se encontra presente, no caso concreto, a hipótese de incidência da multa
agravada prevista no art. 16, §5o da Lei n. 10/833/2002 c/c art. 44. §2o da Lei n.
9.430/96. Afinal, não se deu causa a dificuldades e embaraços à fiscalização, que é
o bem jurídico que a penalidade em apreço visa tutelar, ao obrigar o contribuinte
a colaborar com as investigações.
O que se quer enfatizar é que: i) no caso concreto, houve atendimento à
fiscalização, com apresentação de notas fiscais; ii) analisando a resposta da
Recorrente, e diante da falta de interesse da mesma em trazer mais elementos
aos autos, a fiscalização entendeu como não comprovado o saldo negativo de
IRPJ; iii) a conduta da Recorrente não trouxe qualquer prejuízo à ação fiscal, que
não homologou a compensação e aplicou devidamente, sem qualquer
intercorrência, a multa por falsidade na declaração. Em sendo assim, descabe o
agravamento da penalidade.
Guardadas as especificidades do concreto, que diferem daquelas analisadas no voto
citado acima, a situação de fundo é a mesma e o raciocínio se amolda ao que aqui se analisa.
No mesmo vetor interpretativo, a Súmula CARF no 133 assim dispõe:
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Verifica-se que o enunciado é aplicável às hipóteses em que a mesma falta
documental já embasa o próprio critério de lançamento: não se duplica a resposta sancionatória
agravando a multa por um fato que já lastreou a metodologia de apuração (pena dupla pelo
mesmo comportamento).
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.254 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721631/2011-55
13
Além disso, a caracterização do embaraço exige descrição específica das condutas
que tenham impedido ou dificultado de modo relevante a fiscalização que culminou nos
lançamentos discutidos (p. ex., recusa expressa e reiterada, frustração de diligência, ocultação
dolosa de livros).
A menção genérica de que a “transcorrido o prazo para apresentação dos
documentos, os mesmos não foram exibidos, impedindo os trabalhos de auditoria que se
pretendia desenvolver”, especialmente em se tratando de documentos relacionados à fiscalização
de contribuições previdenciárias (objeto inicial do MPF), tal como foi feito no Termo de de
Embaraço à Ação Fsical (fl. 37), não supre o ônus demonstrativo da agravante.
Diante desse quadro, voto por afastar o agravamento da multa de ofício por
embaraço à fiscalização, mantendo-se a multa de ofício simples (75%).
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, afastar a preliminar de
nulidade dos lançamentos e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para afastar a majoração de
50% da multa prevista no art. 44, § 2o, da Lei 9.430/1996, por inexistir “não atendimento” total às
intimações.
Mantêm-se íntegros os créditos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, afastado o argumento
de impossibilidade de considerar depósitos bancários como fato gerador da obrigação tributária.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 682
DF CARF MF
Original